Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão constantes da decisão agravada: I- “Em relação ao pedido de penhora/bloqueio do dinheiro na conta dos requeridos, entendo que antes é necessário que se oportunize o contraditório, ante a possibilidade de bloqueio de verbas de caráter alimentar” e II- “Por outro lado, por cautela, entendo que deve ser realizada pesquisa de valores nas contas bancárias do falecido”.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.